Tribunal: TJMT
Processo: 1015999-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015999-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (EMBARGADO), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (EMBARGADO), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (EMBARGADO), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (EMBARGADO), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (EMBARGADO), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (EMBARGADO), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (EMBARGADO), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (EMBARGADO), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (EMBARGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015999-27.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 45 DIAS COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO – DEVER CONTRATUAL DOS VENDEDORES DE ESCRITURAR A ÁREA - INCIDÊNCIA DA MULTA A CONTAR DA DEFINIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA MINUTA DE ESCRITURA A SER OUTORGADA EM FAVOR DE AMBOS OS CONDÔMINOS ADQUIRENTES – VALORES DAS PARCELAS CONSTRATADAS OBJETO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS VENDEDORES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE -

CONTRADIÇ
ÕES - INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015999-27.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

EMBARGADO: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, OSCAR MARTINEZ FILHO, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ, ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeito suspensivo, opostos por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
, contra acórdão proferido no RAI
no 1015999-27.2022.8.11.0000, assim ementado:

‘
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 45 DIAS COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO – DEVER CONTRATUAL DOS VENDEDORES DE ESCRITURAR A ÁREA - INCIDÊNCIA DA MULTA A CONTAR DA DEFINIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA MINUTA DE ESCRITURA A SER OUTORGADA EM FAVOR DE AMBOS OS CONDÔMINOS ADQUIRENTES – VALORES DAS PARCELAS CONSTRATADAS OBJETO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS VENDEDORES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se no contrato de compra e venda de imóvel rural restou prevista expressamente a obrigação dos vendedores outorgarem a escritura em favor da compradora agravada, com acerto a decisão que determina seu cumprimento.

A multa impingida aos promitentes vendedores, para que outorguem a escritura do imóvel objeto da promessa de compra e venda, passa a contar partir da definição do juízo de origem acerca da minuta de escritura a ser outorgada em favor de ambos os condôminos adquirentes.

Se já se decidiu como indevida a retenção de parcelas vencidas, como espécie de garantia de procedência da ação, somado ao que dispõe a Cláusula 6a do aditamento, no sentido de que a escrituração não está condicionada ao pagamento integral do preço, é circunstância que autoriza o levantamento do valor consignado em favor dos promitentes vendedores.
”

Em síntese, aduz contradição no acórdão recorrido, porque,
de um lado,
re
conheceu
que
as divergências entre os condôminos não constituem
óbice à escrituração do imóvel
e,

de
outro,

mant
eve

“
a condição da escritura somente ser outorgada quando o condômino Pedro João anuir com os termos da minuta
”
,
o que nunca irá ocorrer.

Aduz que
“a minuta de escritura apresentada por Olinda refere-se apenas à transferência do domínio de sua fração ideal de 71,43% da propriedade. A fração ideal
adquirida
p
elo condômino Pedro
João, de 25,57%, não será objeto da mesma escritura outorgada em favor de Olinda
” (sic
.

id
153076157 - Pág. 2).

Afirma que no RAI no 1018075-58.2021
restou determinado que
as condi
ções do contrato precisavam ser respeitadas, de modo que
“embora a escrituração realmente não esteja condicionada ao pagamento integral do preço
, o pagamento do preço está absolutamente condicionado à escrituração”
(sic.
i
d
153076157 - Pág. 4)
, caso em que os valores consignados não podem ser levantados.

Pede o provimento dos embargos de declaração para
afastar a condição de que a minuta da escritura a ser outorgada em favor de Olinda tenha a anuência do condômino Pedro João e, com isso, determinar que os
vendedores
outorguem a escritura da fração de 71,36% em favor de Olinda
, bem assim condicionar o levantamento de valores consignados à outorga da escritura em favor de Olinda
.

Nas contrarrazões, os embargados pedem o desprovimento dos declaratórios
e condenação da embargante em litigância de má-fé
(id
153231198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015999-27.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aduz
que o acórdão recorrido apresenta
contradições que
,
sanadas, ensejam
o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelos ora embargados.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios sustentados nos presentes declaratórios.

Acerca da suposta contradição, sabe-se que presente quando os termos utilizados na fundamentação do acórdão são incompatíveis entre si, o que não se visualiza no caso.

Sem dificuldade de compreensão,
restou esclarecido no acórdão embargado que

a

escritura
ção
do imóvel constitui obrigação dos
vendedores
ora embargados Espólio de Oscar Martinez e Outros,
exatamente
nos termos da
Cláusula 6.1 do aditivo
firmado em 10-9-2019
, com encargos de transmissão de responsabilidade dos compradores.

O
bserva-se
, portanto,
que não procede o argumento de que o acórdão
condicionou a escrituração do imóvel à concordância do condômino comprador Pedro
João
.

Oras, a
obrigação de escri
turar o imóvel restou mantida no acórdão recorrido, apenas a i
ncidência da multa
, diante das divergências entre os condôminos,
é que fora condicionada à exibição de minuta compatível com
as cláusulas contratuais do CCV-Vila Bela
, que
naturalmente
vincula todas as partes
que dele anuíram
, inclusive porque ponderou-se a disposição da compradora Olinda acerca do cumprimento da
compra e venda(veja-se, a propósito, minuta apresentada na origem - id 82981802).

De igual modo não há como acolher o argumento de que o levantamento de valores revela contradição com decisões já proferidas na presente ação, bem ao contrário
, o que
restou esclarecido
é que
o pacto deve ser observado por ambos os contratantes
, nos limites de suas obrigações, no ponto, em especial ao que dispõe a Cláusula
6a, do aditamento do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, destaca-se do acórdão
impugnado
(id 152794157)
:

“...Ressalta-se que desde o julgamento do
RAI no 1018075-58.2021
, ficou decidido que tais importâncias não podem ficar vinculadas ao resultado da presente ação indenizatória proposta pela promitente compradora, ora agravada Olinda.

Neste cenário, em que já se decidiu como
indevida
a retenção de parcelas vencidas, como espécie de garantia de procedência da ação,
somado
ao que dispõe a Cláusula 6a do aditamento, no sentido de que
a escrituração não está condicionada ao pagamento integral do preço
, é circunstância que demonstra que, se de um lado é dever dos vendedores/agravantes fazer a escrituração do imóvel à agravada, por outro, não há por que não autorizar o levantamento do valor consignado.”

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão
,
e de outro, ao sustentar o alegado vício, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar

error
in
judicando
.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no
a
córdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (
STJ
-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
28/04/2021)

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Por derradeiro,
a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora
embargante.

Do exposto, rejeita-se o pedido de condenação
da embargada por litigância má-fé, formulado pelos embargados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022